Tribunal: STF
Processo: ARE 1417234
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto contra acórdão proferido pela Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em julgamento assim ementado (doc. 9):



    “INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. ART. 268 DO CP. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL (ART. 22, I, CF). COMPLEMENTAÇÃO PELOS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS COM REFLEXOS NA LEGISLAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    O art. 268 do CP é norma penal em branco, que necessita de complementação para sua exata delimitação e produção de efeitos jurídicos. Na esfera criminal essa complementação é de competência exclusiva da União, não competindo a Estados e Municípios complementar ato normativo próprio do poder federal que implique em reflexos na legislação penal. Ademais, o Decreto Estadual nº 55.240/2020-RS já contém previsão de imposição de sanções cíveis e administrativas para fatos como os da espécie, mais adequadas, proporcionais e ágeis, inclusive, que a rigidez de uma resposta penal que deve ser sempre tida como ultima ratio. RECURSO DESPROVIDO.”



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea a da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a parte recorrente, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, sustenta a repercussão geral da matéria e que o acórdão recorrido violou o art. 22, I, da CARTA MAGNA, ao aduzir que: a) Os “atos emanados do Poder Executivo não instituem novas condutas criminosas, limitando-se a complementar e dar sentido ao elemento normativo do tipo penal inscrito no artigo 268 do Código Penal.”; b) “Cabe às instâncias administrativas competentes – dentre elas, a municipal e estadual – integrar a referida norma penal e decidir, a partir de critérios técnicos e necessidades locais, quais condutas expõem a risco a saúde pública (perigo concreto) e, a partir delas, constatar a possibilidade de imposição de sanções, inclusive, de natureza penal, cuja aplicação depende de prévia disposição legal (artigo 5º, inciso II, CFRB), como melhor forma de tutela do bem jurídico precitado.”; e (c) “não há dúvidas de que a decisão ora atacada violou frontalmente o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, ao conferir-lhe a interpretação – na contramão da jurisprudência desta Corte Suprema – de que normas penais em branco não poderiam ser complementadas por regulamentos, decretos, ou demais atos normativos oriundos das esferas municipal e estadual.”



    Assim, requer “a admissão do presente recurso extraordinário e, ao final, seu integral provimento nessa Suprema Instância, com a reforma do respeitável decisum proferido pelo estadual, afastando-se a alegação de atipicidade da conduta relativa ao artigo 268 do Código penal e determinando-se o regular prosseguimento do feito na origem.” (doc. 12).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extremo com base no enunciado da Súmula 283 do STF, uma vez que o recorrente deixou de “contrapor o fundamento no sentido de que, "embora aos Estados e municípios tenha sido assegurado pelo e. STF, nos julgamentos antes citados, o exercício da competência concorrente, cada qual no exercício de suas atribuições, para a adoção de medidas restritivas durante a pandemia sanitária, estas evidentemente não se estendem à esfera criminal.” (doc. 18).



    No Agravo, o supracitado óbice é refutado de forma específica (doc. 22).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, tem-se que, na presente hipótese, que o Juízo de origem decidiu a causa com base nos seguintes argumentos (doc. 9):



    “No caso presente, o recorrente invoca preceito de Decreto Estadual em vigor ao tempo do fato para imputação de descumprimento de medida sanitária desatendida, visando à integração da norma penal em branco, com vigência exclusiva no Estado do Rio Grande do Sul, desatendida a repartição das competências legislativas em especial o princípio constitucional da competência exclusiva da União Federal para legislar (e também complementar) sobre norma de caráter penal.



    Assim, embora pudesse a conduta ser tida como infração administrativa, num contexto de calamidade pública mundial, impõe-se o reconhecimento da atipicidade do fato pela ausência de integração do tipo penal por norma apta a realizá-la, observada a competência constitucional exclusiva da União para editar normas penais. Diante, portanto, da ausência de integração da norma penal em branco, significando atipicidade do fato imputado ao(à) agente, ausente justa causa para a instauração da ação penal, pois o fato é flagrantemente atípico.



    Com efeito, em estrita observância à regra constitucional do art. 22, I, da Constituição da República, segundo a qual compete exclusivamente à União legislar sobre matéria penal, não podem os demais entes federativos – Estados e municípios – usurpar dessa competência para estabelecer restrições ao cidadão com reflexos na legislação penal. A competência concorrente resguardada pela ADPF 672/DF não pode, por evidente, e é assim também ressalvada no próprio dispositivo do julgado, adentrar em competência penal exclusiva da União, julgada que foi parcialmente procedente para salvaguardar tão somente competências concorrentes no âmbito administrativo, quando o interesse disser com a regulação das atividades por parte de Estados e Municípios, em exercício, portanto, de competências concorrentes, sobre as quais dúvidas não pairam. Note-se que o julgado ressalva sempre a coordenação em nível nacional de enfrentamento da pandemia ao Executivo Federal, cujo entendimento de macro-enfrentamento deva ser respeitado e observado pelos entes federados.



    Em verdade, a ADPF citada apenas reprisa o que fora dito no julgamento das ADI 6346 e ADI 6341. Foi ali que se assentou as competências concorrentes de Estados e municípios para prover quanto às medidas de prevenção e disseminação do coronavírus, sempre ressalvada a competência geral da União - no desenvolvimento de um chamado "federalismo de cooperação", para traçar diretrizes que não se enquadrassem no melhor interesse local ou regional, ou melhor, que não pudessem ser reguladas no particular pelos entes federados. Parece muito óbvio observar que, se até mesmo as medidas que podem ser tomadas concorrentemente pelos entes federados devam observar, pela lógica natural, as orientações tomadas em nível de comando nacional pelo Executivo federal, ressalvadas competências suplementares deles, mais razão ainda é dizer que em matéria de competência exclusiva da União, como no caso da edição de norma penal complementadora, não há de se dizer que os Estados tenham competência complementar em seara penal, nem tampouco os municípios. Isso perpassa, no julgamento das ADI 6343/6341, muito evidentemente no voto do Exmo Min. Gilmar Mendes, quando, ao início, mostra que o sistema não pode contemplar que determinada conduta seja considerada infração - e mais ainda de caráter penal - em Município/Estado "A" e, por igual, não sê-lo no Município/Estado "B". Não há espaço, sem malferir as competências exclusivas, o caráter nacional e uno do direito penal e o pacto federativo, para que alguém cometa crime com base em Decreto Estadual no Rio Grande do Sul, e que a mesma conduta não seja crime no Estado de Santa Catarina.”



    Como bem pontuado na decisão agravada, as argumentações recursais não são suficientes para combater, de forma específica, todos os fundamentos do acórdão recorrido, aptos por si sós a manter o julgado. Incidem, na hipótese, os óbices previstos nas Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF.



    Em igual sentido, citem-se os seguintes julgados monocráticos, em que se examinaram questões processuais idênticas: ARE 1.412.480/RS; DJe de 30/11/2022; ARE 1.414.053/RS, DJe de 13/12/2022; e ARE 1.413.853/RS, DJe de 6/12/2022, todos de relatoria da i. Min. Presidente ROSA WEBER; e ARE 1.414.765/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/1/2023.



    Se não bastasse, a reversão do acórdão depende da análise da legislação local (Decreto Estadual 55.240/2020), o que é incabível em Recurso Extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO MUNICIPAL QUE PROÍBE A VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL. SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Incidência da Súmula 283 do STF. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame das normas locais de regência. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 629.490-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DISCIPLINAR. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS FEDERAIS E LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional, federal e local, aplicável ao caso. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 280 do STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.” (ARE 659.447-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 19/12/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente